Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700163-98.2022.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL VINICIOS RAMOS GASPAR IMPETRANTE: STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES, BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA, LEONARDO ROSA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indeferido pela e. Desembargadora Plantonista (ID 31790211), o pedido liminar pleiteado no presente habeas corpus, comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator